Tribunal: TJDFT
Processo: 0738173-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738173-17.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FABIO MARTINS BONILHA CURI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DO EXCIPIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1.358.837/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 961), fixou a orientação de que é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, ainda que esta não seja extinta. 2. A exclusão do excipiente do polo passivo faz com que a extinção da execução fiscal se opere em relação a ele. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é cabível a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução, ainda que parcialmente, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. 3. É inestimável o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional quando a exceção de pré-executividade visa apenas a exclusão do excipiente do polo passivo, sem impugnar a quantia executada, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo de instrumento provido O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85, §§3o, 5o, 8o, 8o-A, do Código de Processo Civil, defendendo que o arbitramento por equidade com base no valor da causa somente é possível nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito abaixo, o que não seria o caso dos autos. Afirma que na presente hipótese, o valor da causa atualizado é de aproximadamente R$ 2.000.000,00(dois milhões de reais), e, em assim sendo, não podem ser fixados em 10% do valor da causa. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 85, §§3o, 5o, 8o, 8o-A, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: ”O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte Superior no sentido de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional" (AgInt no REsp n. 1.823.641/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023)(g.n.). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023